Tribunal: TJDFT
Processo: 0002055-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CRIMES CONTRA MULHERES. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA.
O Conselho Especial deste Tribunal, na sessão de 23/10/2018, julgou procedente o pedido da arguição de inconstitucionalidade no 2018 00 2 005802-5, declarando a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc e inter pars (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33). Interpostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para manter a decisão incidental de inconstitucionalidade, mas sem modulação dos efeitos (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, Relatora Designada: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53).
Mantida a sentença que acolheu a decisão do Conselho Especial que afirmou a inconstitucionalidade da revogação da majorante do uso de arma branca no roubo. Inviabilidade de nova submissão do tema ao órgão especial (art. 949, parágrafo único, do CPC).
A valoração negativa das circunstâncias do crime, baseada no fato de o réu realizar as subtrações para sustentar o vício em entorpecentes e de abordar sempre mulheres, carece de fundamentação idônea. O tipo penal não considera o gênero da vítima, mas somente "a pessoa". A prática de crime com o fim de adquirir e usar drogas tem a ver, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com um infortúnio social, não constituindo circunstância negativa do crime.
Tratando-se de multirreincidência, não cabe compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, diante da maior reprovabilidade da conduta em relação ao réu com uma única sentença criminal condenatória configuradora de reincidência.
Em crimes continuados, as penas de multa não se aplicam distinta e integralmente. A regra do art. 72 do Código Penal aplica-se exclusivamente aos crimes em concurso formal ou material.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.